Tribunal: TJPA
Processo: 0006901-38.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006901-38.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ALEXSANDRO KOGA, RONALD COSTA DA SILVA

APELADO: LUCIVALDO DE SOUZA WANZELER, ALEXSANDRO KOGA, RONALD COSTA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DOS APELANTES ALEXSANDRO KOGA E RONALD COSTA DA SILVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUE ERAM RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE E FRACIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA. APELOS IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU O APELADO LUCIVALDO DE SOUZA WANZELER. PROCEDÊNCIA. ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE DEMONSTRARAM QUE O RECORRIDO ERA O PROPRIETÁRIO DA DROGA E DETERMINOU AS FUNÇÕES DOS CORRÉUS NA EMPREITADA CRIMINOSA. APELO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

APELAÇÕES DE ALEXSANDRO KOGA E RONALD COSTA DA SILVA
. As provas colhidas nos autos demonstram que o envolvimento dos recorrentes na empreitada criminosa consistiu no transporte e funcionamento da droga, sendo descabido o pleito de absolvição.

2. Apelos conhecidos e improvidos. Decisão unânime

3.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE ABSOLVEU LUCIVALDO DE SOUZA WANZELER
. Ao contrário do que entendeu o juízo a quo, não foram apenas as declarações dos corréus que apontaram o envolvimento do apelado no crime, pois a prova testemunhal e a apreensão de uma prensa em imóvel alugado pelo recorrido lucivaldo de Souza wanzeler exclusivamente para fracionar a droga, demonstraram que era o dono da substância entorpecente apreendida e determinava as funções dos outros acusados no comércio ilícito de drogas, sendo, portanto, procedente o pedido para condena-lo nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

4.

PENAS APLICADAS.

Considerando que não há nada nos autos que indique maior reprovação da conduta, entende-se que valoração da culpabilidade deve ser neutra. Que não registra antecedentes criminais e não há elementos nos autos que permitam a apreciação dos vetores da personalidade e conduta social, razão pela qual são considerados neutros. O motivo do crime é o lucro fácil à custa do vício alheio, o que já é punido pelo próprio tipo penal. As circunstâncias do crime revelam que

o acusado praticou o delito com divisão de tarefas com outras pessoas, mas esse fato será considerado na 3ª fase de aplicação da pena. A natureza e a quantidade da droga apreendida militam em desfavor do recorrente, pois a cocaína tem alto poder viciante e foram encontrados no kitnet do acusado quase 02 kg (02 (dois quilogramas) de droga. As consequências do delito não militam em seu desfavor porque a droga foi apreendida, o que impediu sua disseminação. Por isso, por militar somente uma única circunstância judicial em desfavor do recorrido, aumenta-se a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, qual seja, 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três dias multa), perfazendo o quantum de 05 (cinco) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa. Não há atenuantes. Considerando que o recorrido era quem orientava a conduta dos outros corréus, por ser dono da droga e atribuía suas tarefas, incide a agravante do art. 62, inc. II, do CP, motivo pelo qual, exaspera-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 11 (onze) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias multa, totalizando 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa. Deixa-se de reconhecer a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o delito foi praticado em concurso de pessoas, demonstrando que o recorrente se dedicava ao comércio ilícito de entorpecentes com habitualidade e, por não haver causas de aumento de pena, esta torna-se definitiva em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

5.

Apelo conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento às apelações interpostas por
RONALD COSTA DA SILVA
e
ALEXSANDRO KOGA,

bem como conhecer e dar provimento ao apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO
para condenar o apelado
LUCIVALDO DE SOUZA WANZELER
, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALEXSANDRO KOGA
, condenado às penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 572 (quinhentos e setenta e dois) dias multa,
RONALD COSTA DA SILVA
condenado às sanções de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, mais 476 (quatrocentos e setenta e seis) dias multa, sendo que o regime de cumprimento da pena é o semiaberto e o valor do dia-multa estabelecido em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que absolveu
LUCIVALDO DE SOUZA WANZELER
do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante
ALEXSANDRO KOGA
alega que não sabia que a embalagem que

LUCIVALDO DE SOUZA WANZELER
lhe entregou continha substâncias entorpecentes e o fato de saber onde este morava deriva do fato de realizar limpeza na sua residência.

Por isso, pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Por sua vez,
RONALD COSTA DA SILVA
alega que as provas são insuficientes para manter o édito condenatório, motivo pelo qual requer o provimento do apelo para ser absolvido.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, na condição de Dominus littis, apelou do capítulo do édito que absolveu o apelado
LUCIVALDO DE SOUZA WANZELER,
aduzindo

que a prova testemunhal produzida em juízo, corroborada pela confissão dos demais corréus, não deixa dúvidas que o apelado era o proprietário da droga apreendida.

Por isso, pede o provimento do apelo para condenar
LUCIVALDO DE SOUZA WANZELER
pelo cometimento do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, os apelados defendem o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento da apelação do Ministério Público e pelo desprovimento dos recursos de
ALEXSANDRO KOGA
e
RONALD COSTA DA SILVA.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Consta dos autos que policiais civis receberam informações anônimas dando conta que
LUCIVALDO DE SOUZA WANZELER
iria fazer a entrega de entorpecentes na Rua Nonato Sanova, em frente a um supermercado, no município de Ananindeua, transportando-a em um veículo Chevrolet Onix preto.

Durante a diligência, os agentes viram quando
RONALD COSTA DA SILVA
se aproximou do veículo e recebeu do motorista,
ALEXSANDRO KOGA
um tablete de cocaína, oportunidade em que ambos foram abordados por policiais civis e disseram que a droga pertencia a LUCIVALDO DE SOUZA WANZELER. Ato contínuo, ALEXSANDRO conduziu os policiais à residência de LUCIVALDO, onde foi encontrado mais 02 (dois) tabletes de cocaína e 01 (uma) prensa e lhes repassou as características do veículo que estava dirigindo, o que possibilitou sua prisão em um motel localizado na Rodovia Mário Covas.

Durante a investigação, Alexsandro disse que, a pedido de Lucivaldo, se dirigiu a um imóvel locado por este, transportado três sacos com cocaína para ser prensada, sendo que um deles ficaria na residência e os outros dois seriam entregues a Ronald, o que não se realizou porque foi preso em flagrante, sendo que os três embrulhos pesaram 1779,3 (mil e setecentos e setenta e nove gramas e três miligramas) de cocaína.

Das razões de reforma da decisão pleiteadas por ambas as partes.

Considerando que o enfrentamento das três apelações demanda o exame das provas produzidas no processo, passo a enfrentá-las de forma conjunta, por medida de economia e celeridade processuais.

Na instrução processual, foram colhidos os seguintes depoimentos prestados pelos policiais civis que prenderam os acusados.

Jorge Couto Júnior (doc. Id nº 11062468 e 11062469):

“Que participou da prisão dos acusados; Que Alexsandro repassou um tablete de cocaína para Ronald; Que Alexsandro levou a equipe de policiais civis a um kitnet; Que Alexsandro disse que Lucivaldo alugou o kitnet onde a droga era manipulada; Que no imóvel foi encontrada a droga e uma prensa; Que Ronald e Alexsandro tinham a função de transportar a droga; Que soube pelos demais policiais que Alexsandro afirmou que a droga pertencia a Lucivaldo;”

Sílvio Cesar Santos (doc. Id nº 11062645 e 11062646):

“Que participou da prisão dos acusados; Que abordou Alexsandro e Ronald; Que Alexsandro entregou um tablete a Ronald; Que Alexsandro conduziu a equipe de policiais até um kitnet no Conjunto Guajará onde a droga era beficiada; Que no kitnet foram encontrados dois tabletes de cocaína e uma presa; Que o kitnete era alugado; Que a droga pertencia a Lucivaldo; Que Alexsandro disse que a droga pertencia a Lucivaldo; Que Alexsandro disse que a sua tarefa era prensar a droga; Que Ronald transportava a droga para ser prensada; Que a prensa encontrada no kitnet pertencia a Lucivaldo.

Ressalta-se, ainda, que há no processo, auto registrando a apreensão da droga e da prensa (doc. Id nº 11062374, p.2)

Como se vê, não restam dúvidas quanto ao envolvimento dos acusados Alexsandro Koga e Ronald Costa da Silva, pois ambos foram presos transportando drogas que pertenciam ao corréu Lucivaldo de Souza Wanzeler.

Outrossim, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, o envolvimento do apelado Lucivaldo de Souza Wanzeler não foi demonstrado apenas pelo interrogatório dos corréus, mas, sim, pelos testemunhos colhidos em juízo que comprovaram que Lucivaldo de Souza Wanzeler é o proprietário da droga e alugou um kitnet para fraciona-la, tanto é assim que no local foi apreendida uma prensa, petrecho utilizado para acondicionar a droga em tabletes. Por essas razões, devem ser mantidas as condenações Alexsandro Koga e Ronald Costa da Silva e acolhida o recurso ministerial para condenar o apelado Lucivaldo de Souza Wanzeler nas penas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade “ter em depósito”.

Realiza-se, então, as dosimetrias das penas.

Considerando que não há nada nos autos que indique maior reprovação da conduta, entende-se que valoração da culpabilidade deve ser neutra. Que não registra antecedentes criminais e não há elementos nos autos que permitam a apreciação dos vetores da personalidade e conduta social, razão pela qual são considerados neutros. O motivo do crime é o lucro fácil à custa do vício alheio, o que já é punido pelo próprio tipo penal. As circunstâncias do crime revelam que

o acusado praticou o delito com divisão de tarefas com outras pessoas, mas esse fato será considerado na 3ª fase de aplicação da pena. A natureza e a quantidade da droga apreendida militam em desfavor do recorrente, pois a cocaína tem alto poder viciante e foram encontrados no kitnet do acusado quase 02 kg (02 (dois quilogramas) de droga. As consequências do delito não militam em seu desfavor porque a droga foi apreendida, o que impediu sua disseminação. Por isso, por militar somente uma única circunstância judicial em desfavor do recorrido, aumenta-se a pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima, qual seja, 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três dias multa), perfazendo o quantum de 05 (cinco) anos de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Não há atenuantes. Considerando que o recorrido era quem orientava a conduta dos outros corréus, por ser dono da droga e atribuía suas tarefas, incide a agravante do art. 62, inc. II, do CP, motivo pelo qual, exaspera-se as reprimendas em 1/6 (um sexto), equivalentes a 11 (onze) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias multa, totalizando 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa.

Deixa-se de reconhecer a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o delito foi praticado em concurso de pessoas, demonstrando que o recorrente se dedicava ao comércio ilícito de entorpecentes com habitualidade e, por não haver causas de aumento de pena, esta torna-se definitiva em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e nego provimento às apelações interpostas por
RONALD COSTA DA SILVA
e
ALEXSANDRO KOGA,

bem como conhecer e dar provimento ao apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO
para condenar o apelado
LUCIVALDO DE SOUZA WANZELER
, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/08/2024